Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TORRE DE TELEFONIA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). AÇÃO DE REVISÃO. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL. PEDIDO INICIAL. ESTIMATIVO. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato de locação não residencial (torre de telefonia) para majoração do valor do aluguel.
2. Determina o artigo 19 da Lei no 8.245/91, que não havendo acordo entre locador e locatário, após três anos de vigência do pacto, poderá ser pedida a revisão do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.
3. Ainda que a medida apresentada no laudo fosse real (155m2), é de se considerar que a suposta inutilização da porção restante da área locada deve ser atribuída à própria contratante.
4. A quantia pleiteada na inicial, em ação revisional de aluguel, é meramente estimativa, não implicando julgamento ultra petita a discordância com o valor de mercado apurado pelo expert. Precedente (STJ, AgInt no REsp 1837394/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).
5. Se os requerentes, apelados, pretendiam a modificação da distribuição dos consectários de sucumbência, deveriam ter apresentado recurso em face da sentença.
6. Recurso conhecido parcialmente e improvido.